Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700161-59.2021.8.07.0002 RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA TESE DE ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA PELOS JURADOS. CONDENAÇÃO AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA PENA. ERRO OU INJUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PROXIMIDADE DO RESULTADO. APLICAÇÃO DE 1/3. SENTENÇA MANTIDA. 1. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 2. A Defesa Técnica não foi capaz de comprovar, na visão do Júri, que o apelante agiu em legítima defesa, de modo que os jurados acolheram a tese acusatória de tentativa de homicídio, que detém o devido respaldo com as provas produzidas. 3. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 3.1. Não se desconhece que no último dia 21/3/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 3.2. Não obstante, filio-me, por ora, ao entendimento preconizado na Súmula 231 do STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4. Tendo em vista o iter criminis percorrido e a gravidade das lesões causadas à vítima, a reprimenda restou diminuída no patamar da fração mínima de 1/3 (um terço), o que se mostra escorreito. 5. Nos termos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, em razão do quantum de pena aplicada e tratar-se crime cometido com violência contra a pessoa. 6. Incabível a suspensão condicional da pena, em razão do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 77 do CP. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, ambos do Código Penal e 593, alínea d, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, pois o Conselho de Sentença, ao condenar o recorrente, desconsiderou as provas que apontam para a legítima defesa, ignorando os elementos essenciais para configuração da excludente de ilicitude. Acrescenta que a condenação teria baseado em testemunhos de “ouvi dizer”. Requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Povo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, ambos do Código Penal e 593, alínea d, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos assentou que: Não se vislumbra a contradição a que aduz a defesa, em relação ao depoimento da vítima esclareceu em plenário toda a dinâmica dos fatos ocorridos. A materialidade e a autoria da tentativa homicídio não foram questionadas pela Defesa. Além disso, encontram-se amplamente demonstradas e corroboradas com a confissão do apelante, embora tenha aduzido a tese de atuação em legítima defesa. Ocorre que a tese defensiva não foi acolhida pelos jurados que optou pela condenação do apelante e encontra amparo nas provas colacionadas aos autos. A propósito, colha-se o escólio de Walfredo Cunha Campos[3]: .... Desse modo, coligida prova apta a sustentar a decisão adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. Ademais, conforme a Teoria da Indiciariedade, apontada pela maioria da doutrina como sendo a adotada em nosso Sistema Penal, constituído o Fato Típico, tem-se a presunção (relativa) de que também é Ilícito. Nesse sentido, o ônus probatório do Órgão Acusador se encerra, cabendo a Defesa demonstrar as discriminantes. Confira-se a doutrina de Rogério Sanches Cunha[4]: ... A Defesa Técnica não foi capaz de comprovar, na visão do Júri, que o apelante agiu em legítima defesa, de modo que os jurados acolheram a tese acusatória de tentativa de homicídio, que detém o devido respaldo com as provas produzidas. A propósito, confira-se casos análogos: ..... Assim, descabida a desconstituição do julgamento pelo Conselho de Sentença para submeter o recorrente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023